Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA-SALÁRIO. RETENÇÃO. PROVENTOS. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de declaração de nulidade dos descontos efetuados em conta-salário, de devolução simples dos valores descontados e de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a demanda discute os descontos e bloqueios realizados, em julho e agosto de 2022, pela instituição financeira em conta salário destinada ao recebimento de proventos da parte autora/consumidora, para a amortização de dívida oriunda de cartão de crédito cancelado por inadimplemento em maio de 2019; (ii) a parte autora é idosa e apresenta quadro de esquizofrenia, tendo sido interditada em 2006; (iii) a instituição financeira não apresentou contrato assinado, tampouco prova de autorização dos descontos, limitando-se a juntar as condições gerais do contrato e faturas de cartão de crédito produzidas unilateralmente; (iv) a sentença declarou a nulidade dos descontos, determinou a restituição de forma simples do valor provisionado e fixou a estimativa de danos imateriais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) são legítimos (ou não) dos descontos em conta-salário realizados para amortização de dívida derivada de contrato de cartão de crédito; (ii) está caracterizado (ou não) de fato gerador de danos extrapatrimoniais e a sua estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/90, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidora dos serviços bancários, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), em par com a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14).
5. Com relação aos contratos de descontos de parcelas de contratos de mútuos diretamente em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, julgado em 09/03/2022, Tema 1085 - Info 728).
6. No caso concreto não foi comprovado que a parte consumidora teria sido cientificada acerca de todas as informações referentes à contratação do serviço e anuído à alegada cláusula autorizativa da amortização do débito em conta corrente/salário, especialmente diante da sua condição de pessoa idosa e interditada, tudo, em violação ao cumprimento do dever de informação clara e objetiva (Lei n.o 8.078/90, art. 6o, III c/c art. 52) e à observância dos requisitos para o reconhecimento da validade dos descontos (STJ, Tema 1.085).
7. A retenção do benefício previdenciário da parte consumidora, verba alimentar essencial à sua subsistência, sobretudo em contexto de hipervulnerabilidade, configura ato ilícito hábil a caracterizar afetação relevante a atributos dos direitos da personalidade e o consequente dever de reparação por danos extrapatrimoniais (CC, artigos 12 e 186).
8. Aestimativa de R$ 5.000,00fixada pelo e. Juízo de origemguarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (retenção de proventos de aposentadoria), sopesa as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (sem outras sequelas), sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso.
IV.DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 12 e 186; Lei no 8.078/1990, arts. 6o, caput e inc. III, 14 e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, acórdão 1721302, rel. Des. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, DJe 07.07.2023; TJDFT, acórdão 2052836, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 23.10.2025; TJDFT, acórdão 2048701, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 02.10.2025.